Tribunal: TJMT
Processo: 1029582-39.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029582-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORDAN RODRIGUES - CPF: 053.298.281-98 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Anotação no campo “prejuízo” que, embora existente já foi, de longínqua data baixado, tal o que atesta a documentação encartada aos autos pela própria parte promovente.

Tese autoral que se funda na ocorrência de ato ilícito a partir de que a anotação perdurou por mais de 05 (cinco) anos, superando o prazo prescricional para tanto, o que na hipótese dos autos não ocorreu.

Ato ilícito que não se verifica.

Dano moral não caracterizado.

Sentença que não comporta reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Jordan Rodrigues contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

A parte recorrente/reclamante sustenta em suas razões recursais que o registro permaneceu ativo além do prazo prescricional, fato que emprestaria fundamento para a caracterização do dano moral.

Trouxe ainda por ocasião das razões recursais fundamento não constante da petição inicial, qual seja, da inexistência de relação jurídica que emprestasse fundamento ao registro objeto dos autos.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos dirigidos na inicial consistente na determinação de baixa da anotação e a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Nenhuma dúvida remanesce acerca da possibilidade de servirem as informações constantes do citado cadastro como restritivas de crédito, inclusive nesse sentido vale transcrever:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor
da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida
, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 9/8/2021
, DJe de 17/8/2021.)

Logo, inegável a possibilidade de caracterização do citado cadastro como restritivo de crédito.

Ocorre, todavia, que diferentemente do que se dá em relação aos habituais órgãos de proteção ao crédito – SERASA, SPC e SCPC – em que basta a realização do registro para resultar na restrição de crédito, na hipótese do SCR – BACEN existem múltiplas informações, eis que se cuida de um cadastro com maior amplitude de informações.

Assim, as informações contidas no citado cadastro do BACEN somente terão o condão de implicar em restrição de crédito quando inseridas no campo “prejuízo”, não bastando para tanto que o registro conste dos campos “a vencer” e/ou “vencido”.

Todavia, infere-se da leitura do documento consistente no extrato SCR – BACEN carreado aos autos (Id. nº 191207793) que a anotação no valor de R$1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais) foi lançada junto ao citado cadastro no mês de março/2018, tendo a inscrição perdurado até o mês de setembro/2018.

Ora, deflui da leitura do próprio documento juntado aos autos pela parte recorrente/reclamante que ao tempo da propositura da demanda, já há muito tempo não mais persistia a inscrição que, de fato, outrora existiu.

Nesse sentido, não se há de reconhecer ilícita a conduta da parte recorrente/reclamada que, embora tenha feito lançar anotação, promoveu a sua exclusão.

Assim, a alegação da parte promovente de que a recorrida/reclamada manteve seus dados por período além do permitido por lei é infundado, eis que o próprio documento demonstra que a inscrição não mais protraiu no tempo, senão até o mês de setembro/2018.

Logo, não se mostra caracterizada a ocorrência de conduta ilícita da parte recorrente/demandada capaz de ensejar a obrigação de reparação por danos morais, bem como igualmente impossível que se obrigue a baixar a restrição que, frise-se, desde setembro/2018 já não mais existe.

A prova dos autos é inconteste de que não há ilícito da parte promovida em face da promovente, valendo observar que a parte demandante não se volta contra a origem do débito, mas tão só afirma estar ela prescrita, tal o que se colhe da petição inicial onde apresentou os fatos.

Registro uma vez mais que não consta do citado documento a manutenção indevida do registro objeto dos autos, o qual foi baixado conforme acima anotado (setembro/2018).

Esses, pois, os fundamentos que justificam e fundamentam a manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos acima expostos para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55),
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024